Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ana Maria Del Solar Acuyo e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal – tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, acolhera a impugnação formulada pelo agravado para decotar o excesso de R$6.351,04 (seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e quatro centavos), e, outrossim, homologara os cálculos confeccionados pelo ente público, fixando o valor do crédito executado em R$ 8.192,90 (oito mil, cento e noventa e dois reais e noventa centavos). Segundo o decisório guerreado, conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha definido o IPCA-E como índice de correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública, a utilização do índice TR, na hipótese, fora determinada pelo título que aparelha o cumprimento de sentença, não sobejando possível sua substituição pelo IPCA-E e a alteração da metodologia dos cálculos, em observância à coisa julgada. A seu turno, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que, a partir de 30/06/2009, o crédito executado seja atualizado monetariamente pelo IPCA-E. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que, de conformidade com as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do Juízo, o crédito executado fora atualizado monetariamente pela TR, em observância ao que fora anteriormente decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE. Defenderam que afigura-se equivocado invocar-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, porquanto aludido recurso versara sobre o direito disponível aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. Pontuaram que o posicionamento da Corte Suprema fora alterado, restando assentado que os débitos da Fazenda Pública provenientes de diferenças devidas a servidor público devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E. Salientaram que, ao contrário do que assinalara o provimento guerreado, a questão afeta aos critérios de atualização do crédito executado não está acobertada pela coisa julgada, porquanto trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo. Assinalaram que a menção expressa no dispositivo do título executivo sobre o índice de correção monetária não impõe sua observância durante a fase executiva, diante da nova orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal com eficácia vinculante. Asseveraram que, caso o decisório arrostado não seja alterado, terá que ajuizar nova ação postulando a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e a TR, utilizada nos cálculos da contadoria judicial. Acresceram que o Superior Tribunal de Justiça Especial firmara orientação no sentido de que a correção monetária e os juros moratórios constituem parcelas de natureza processual, razão pela qual a alteração introduzida pela Lei no 11.960/2009 deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, no que concerne ao período posterior à sua vigência, à luz do princípio tempus regit actum. Consignaram que, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a reforma do provimento arrostado com o consequente provimento do agravo. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ana Maria Del Solar Acuyo e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal – tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, acolhera a impugnação formulada pelo agravado para decotar o excesso de R$6.351,04 (seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e quatro centavos), e, outrossim, homologara os cálculos confeccionados pelo ente público, fixando o valor do crédito executado em R$ 8.192,90 (oito mil, cento e noventa e dois reais e noventa centavos). Segundo o decisório guerreado, conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha definido o IPCA-E como índice de correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública, a utilização do índice TR, na hipótese, fora determinado pelo título que aparelha o cumprimento de sentença, não sobejando possível sua substituição pelo IPCA-E e a alteração da metodologia dos cálculos, em observância à coisa julgada. A seu turno, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que, a partir de 30/06/2009, o crédito executado seja atualizado monetariamente pelo IPCA-E. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se ressoa viável, ignorado o firmado pelo título executivo, se aplicar ao crédito executado fórmula de correção diversa da estabelecida diante do advento de decisão emanada da Suprema Corte, e se teria a liquidação promovida e corroborada pela decisão observado o nele fixado. Fixado esse parâmetro, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a primeira agravante, representado por seu advogado, o segundo agravante, aviara em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. É o que se infere do abaixo reproduzido[1]: “(...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem como a sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC, Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4o do CPC. (...) Brasília - DF, quarta-feira, 09/12/2009 às 17h30. Vinícius Santos Silva Juiz de Direito Substituto do DF Essa resolução fora parcialmente alterada pelo acórdão que dera parcial provimento à remessa necessária, apenas para fixar que a fórmula de atualização monetária deve observar o estabelecido no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação ditada pela Lei no 11.960/09, como retrata o dispositivo do provimento colegiado[2] que ora se reproduz: “(...) Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista. (...)” Registra-se que novamente fora alterada a fórmula de correção do crédito executado, porquanto foram providos os embargos de declaração[3] aviados pelo ente sindical, como se infere do dispositivo abaixo transcrito, in verbis: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir dessa última data.” O aludido acórdão transitara em julgado em 11.03.2020[4], e, em seguida, deflagrara a primeira agravante a execução da sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$14.543,94 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), pertinentes aos valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido. No cálculo do crédito executado, os agravantes computaram juros de mora a partir da citação da seguinte forma: 1% (um por cento) ao mês, no período de 01.09.1997 até 31.07.2001; 0,5% (meio por cento) no período de 01.08.2001 até 28.06.2009; e juros da poupança no período de 29.06.2009 até a data do ajuizamento do cumprimento de sentença. Como índice de atualização monetária, utilizaram os agravantes o estabelecido pela Justiça Federal para ações condenatórias, no caso o INPC, como retratado na planilha acostada aos autos de origem[5]. Deve ser registrado que o agravado aviara impugnação[6] ao cumprimento de sentença alegando, dentre outras matérias, excesso de execução, sustentando, em suma, que fora utilizado indevidamente o índice de atualização monetária e defendera a utilização da TR como indexador monetário. Com efeito, nas contas confeccionadas pelo agravado, para apuração do crédito executado, o IPCA em momento algum fora utilizado, como se infere do resumo colacionado nos autos da ação de origem[7]. Adviera, então, a decisão guerreada[8], fixando que os cálculos do crédito executado devem observar o critério de correção monetária previsto no título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Em síntese, o DF alega a existência de excesso de execução. Defende a inaplicabilidade do Tema 810/STF, porque os parâmetros de cálculo constam no título judicial. A parte exequente juntou réplica. Aduz, em síntese, que a incidência da TR como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo. DECIDO. O título judicial exequendo oriunda-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Não há o que ser questionado! No título executivo foram fixados os parâmetros de cálculo, conforme explicado acima. Como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. (...) De tal forma, não é possível a aplicação do IPCA-E como índice de correção. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso de R$ 6.351,04. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID 107608419. Em razão da sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso decotado, na forma do art. 85, § 2o e 3o do CPC. O DF é isento do pagamento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, em atenção ao princípio da causalidade. Mantenho a decisão de ID 103832802 (item 6): "condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". DEFIRO a reserva de honorários contratuais de 20% em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, conforme autorizado em ID 102914244. Havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, desde já, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Remetam-se para a tarefa "Aguardar julgamento de outra ação - Pasta AGI". Com a preclusão desta decisão ou trânsito em julgado do agravo, remetam-se os autos à Contadoria Judicial e expeçam-se as respectivas requisições de pagamento, sendo RPV restrita ao teto de 10 salários mínimos. (...)”. Pontuados os atos processuais, sobeja inexorável que o provimento arrostado, ao menos nessa análise perfunctória, não afigura-se escorreito, merecendo reparos. Conforme pontuando, o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença fixara que as diferenças reconhecidas seriam atualizadas com a utilização de indexadores diversos, estabelecendo que a partir do dia 29 de junho de 2009 deve ser usado o IPCA, com o acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês. Sucede que a fórmula originalmente fixada no grau recursal, tendo o acórdão decidido a questão no formatado anteriormente reproduzido, mas reprise-se: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir dessa última data.” Note-se, então que, o índice de correção monetária a ser utilizado na apuração do crédito exequendo a partir de 29.06.2009 é o IPCA, nos exatos moldes do que fixado no título executivo. Nesse contexto, as contas elaboradas pelo agravado, a toda evidência, não podem ser homologadas, porquanto não observaram estritamente o fixado pelo título executivo, violando a coisa julgada. Note-se que, o Distrito Federal desconsiderara o cômputo do IPCA após a data de 29.06.2009. Em contrapartida, não sobeja possível se homologar os cálculos confeccionados pelos agravantes, que, outrossim, não observaram os critérios estabelecidos pelo título executivo. É que, frise-se, conforme pontuado, o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença fixara que o crédito exequendo deve ser agregado de juros de mora de 1% ao mês entre a citação e 23/08/01; de 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; taxa de juros aplicados à caderneta de poupança a partir de 29/06/09 e atualizado monetariamente pelo IPCA a partir de 29/06/09. Considerando que essa resolução transitara em julgado, não sobeja possível a alteração dessa fórmula. Ou seja, a fórmula de correção do crédito resguardado à parte agravante restara estratificada. Não sobeja possível se ignorar o decidido, aplicando indexador diverso e destoante da regulação legal, ficando patente que a decisão agravada merece reparo, porquanto não observara o disposto no título executivo. Com efeito, operada a coisa julgada recobrindo a matéria ora reprisada, revestindo-se a questão de imutabilidade, há que ser mantido o índice de correção monetária nos moldes em que fora decidido pelos títulos executivos. Consequentemente, considerando que a decisão guerreada não observara o posicionamento do que fora decidido no título exequendo, afere-se que o inconformismo formulado pelos agravantes está revestido de sustentação. Deve ser ressalvado que, tendo o título judicial fixado a fórmula de atualização e incremento do débito exequendo, deve ser fielmente observada, não se abalando essa apreensão sequer pelo advento de decisão oriunda do Supremo Tribunal Federal tratando da questão de forma diversa. Diante dos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego, em parte, efeito suspensivo ao agravo apenas para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo, não sobejando possível, contudo, a homologação das contas elaboradas pelos agravantes. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 102178926 - Pág. 8 – ação principal. [2] ID Num. 102178926 - Pág. 17 – ação principal. [3] ID Num. 102178926 - Pág. 23 – ação principal. [4] ID Num. 102178926 - Pág. 66 – ação principal. [5] ID Num. 102178923 - Pág. 1 – ação principal. [6] ID Num. 107608418 – ação principal. [7] ID Num. 107608419- Pág. 1 e 2 – ação principal. [8] ID Num. 110005308- Pág. 1 a 3 – ação principal.